Tribunal: STJ
Processo: 0750476-52.2025.8.18.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215873 - PI (2025/0166932-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELITON DE ARAUJO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA -
PI007444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva do agravante pela
habeas corpus,
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 13,600 kg
de cocaína, 1 kg de cocaína em invólucros plásticos, 17g de maconha e uma balança de
precisão, além do risco de reiteração delitiva, considerando a condenação anterior por
roubo majorado e medidas protetivas de urgência.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem de habeas
, e a decisão monocrática manteve a prisão preventiva, fundamentando a
corpus
necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser
mantida, considerando a alegação de ausência de fundamentação concreta e idônea, bem
como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência, fundamentada
em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, devido
à grande quantidade de droga apreendida e ao risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas e risco à ordem pública, não sendo suficientes condições
pessoais favoráveis para revogação da prisão.
7. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da
decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49394628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0296f7c6-1000-4f3a-a921-76be2be98c2a

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela grande quantidade de
droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não
são suficientes para revogação da prisão preventiva quando há elementos que
recomendam a manutenção da custódia cautelar. 3. A ausência de novos argumentos no
agravo regimental justifica a manutenção da decisão agravada."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12.
STJ, RHC 192.177/PR, Rela. Mina. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og
5/11/2024
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49394628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0296f7c6-1000-4f3a-a921-76be2be98c2a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215873 - PI (2025/0166932-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELITON DE ARAUJO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA -
PI007444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a prisão preventiva do agravante pela
habeas corpus,
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 13,600 kg
de cocaína, 1 kg de cocaína em invólucros plásticos, 17g de maconha e uma balança de
precisão, além do risco de reiteração delitiva, considerando a condenação anterior por
roubo majorado e medidas protetivas de urgência.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem de habeas
, e a decisão monocrática manteve a prisão preventiva, fundamentando a
corpus
necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser
mantida, considerando a alegação de ausência de fundamentação concreta e idônea, bem
como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49394629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:25
Código de Controle do Documento: c0c0cc37-c4d1-471f-bf26-18a1c3980a9c

5. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência, fundamentada
em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, devido
à grande quantidade de droga apreendida e ao risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas e risco à ordem pública, não sendo suficientes condições
pessoais favoráveis para revogação da prisão.
7. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da
decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela grande quantidade de
droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não
são suficientes para revogação da prisão preventiva quando há elementos que
recomendam a manutenção da custódia cautelar. 3. A ausência de novos argumentos no
agravo regimental justifica a manutenção da decisão agravada."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12.
STJ, RHC 192.177/PR, Rela. Mina. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og
5/11/2024
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELITON DE ARAUJO
CARVALHO, contra a decisão monocrática de fls. 219-221, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário em
.

habeas corpus
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
da Lei no 11.343/2006) e
caput,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003).
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem em acórdão às fls. 141-154.
Ressai das alegações aventadas pelo agravante, a pretensão de que seja
efetivado o juízo de retratação reiterando os motivos alegados no
sustentando
writ,
a
Documento eletrônico VDA49394629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:25
Código de Controle do Documento: c0c0cc37-c4d1-471f-bf26-18a1c3980a9c

ausência de fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar,
bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva ponderando suas
condições pessoais favoráveis. Alega, ainda, que a quantidade de droga apreendida não
justificaria a segregação cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa.
Com essas considerações, pugna pela reconsideração ou que o presente
recurso seja submetido ao julgamento pelo Colegiado.
Por manter a decisão ora agravada, trago o feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o Agravante a necessidade de reforma da decisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em
razão da enorme quantidade de droga apreendida: 13,600 kg (treze quilogramas e
seiscentos gramas) de cocaína distribuída em 13 (treze) tabletes, 1kg (um quilograma) de
cocaína distribuída em 02 (dois) invólucros plásticos, 17g (dezessete gramas) de
maconha em 01 (um) invólucro plástico e 01 (uma) balança de precisão, seja em razão do
risco de reiteração delitiva, uma vez que condenado pelo crime roubo majorado em fase
de execução da pena, e representado com 2 (duas) medidas protetivas de
urgência, circunstâncias aptas a ensejarem a manutenção da segregação cautelar.
A propósito:

"A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da
prisão preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à
Documento eletrônico VDA49394629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:25
Código de Controle do Documento: c0c0cc37-c4d1-471f-bf26-18a1c3980a9c

ordem pública”(RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
25/11/2024

"A exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do
agente evidencia a gravidade concreta da conduta e se revela como
motivo idôneo e apto a embasar o decreto prisional”(AgRg no RHC n.
200.130/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
2/12/2024

Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no HC n.
954.171/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; (AgRg no HC n. 940.908/SP, relatora Ministra Daniela
27/11/2024
3/12/2024
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n.
27/11/2024
2/12/2024
196.021/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
; AgRg no
3/6/2024
RHC n. 193.763/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
12/4/2024
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).”
15/02/2022
18/02/2022
(AgRg no RHC n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
3/7/2024
Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
); (AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de
16/8/2024
); (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
13/8/2024
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator
3/7/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
) —.
26/6/2024
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e

residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA49394629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:25
Código de Controle do Documento: c0c0cc37-c4d1-471f-bf26-18a1c3980a9c

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49394629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:25
Código de Controle do Documento: c0c0cc37-c4d1-471f-bf26-18a1c3980a9c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166932-3
RHC 215.873 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07504765220258180000 08001916420258180032 08002011120258180032
7504765220258180000 8001916420258180032 8002011120258180032
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WELITON DE ARAUJO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA - PI007444
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELITON DE ARAUJO CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA - PI007444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154<1083212065@
2025/0166932-3 - RHC 215873 Petição : 2025/0052716-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:35:09
Código de Controle do Documento: B96A1F7A-5237-44CD-B8C5-24D2F7BC1BF2